Tribunal: TJPA
Processo: 0038455-47.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038455-47.2017.8.14.0301

APELANTE: E. F. A., MACYELLE FARIAS CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

: APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE A QUE ESTÁ VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 421 E TEMA 433 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o STJ, não são devidos honorários advocatícios à defensoria pública,
quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra. Súmula 421 e Tema 433, o qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo n.º1.199.715/RJ.

2.

Em que pese o entendimento do STF em sentido contrário, no julgamento da Ação Rescisória n.º1937, a decisão do STJ deve ser aplicada, uma vez que possui efeito vinculante (CPC, artigo 1039).

3.

Os julgados da Corte Superior sobre o tema, posterior ao julgamento do STF, vem confirmando o entendimento firmado na Súmula 421 e Tema 433, sob o fundamento de que a alteração legislativa não produz qualquer modificação no quadro analisado pela Corte, uma vez que desde o momento da criação da súmula levou-se em consideração a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. Assim, é incabível o argumento do apelante, no sentido de que a súmula restou superada.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a)Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela criança E. F. A., por meio da defensoria pública, em face do Estado do Pará.

A Recorrente se insurge contra a parte da decisão que deixou de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública, aplicando a Súmula 421 do STJ.

Diz que o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Ação Rescisória n.º1937 pela possibilidade de pagamento de honorários à defensoria pública da mesma esfera federativa.

Afirma que o plenário da Suprema Corte entendeu que após a entrada em vigor das Emendas Constitucionais n.º45/2004, 74/2013 e 80/2014, é possível a condenação do ente estatal a pagar verbas sucumbenciais para a defensoria pública.

Sustenta que o entendimento esposado na Súmula 421 do STJ é anterior a toda a modificação legislativa e não pode se sobrepor ao disposto no artigo 4º, XXI, da LC 80/94 e ao mais novo entendimento do STF sobre o tema.

Requer provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (Id.

5948935
).

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (Id.6455113).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela criança E. F. A., por meio da defensoria pública, em face do Estado do Pará.

A apelante se insurge contra a parte da decisão que deixou de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421, a qual dispõe o seguinte:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

No mesmo sentido, a Corte Especial do citado Tribunal Superior, no julgamento do tema 433, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo n.º1.199.715/RJ, firmou o mesmo entendimento, no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra, nos termos da seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).
2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.” (STJ REsp n.º1199715. Corte Especial. Rel. Arnaldo Esteves Lima. DJe 12.04.2011).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Consigno que esta Corte não desconhece o julgamento do STF sobre o tema no julgamento da ação rescisória citada pela apelante, contudo, em que pese a decisão plenária, não tem efeito vinculante.

Ressalto que tal tema se encontra afetado como de repercussão geral na Suprema Corte, contudo, ainda está pendente de julgamento e não há decisão suspensão dos feitos.

Por outro lado, a decisão do STJ sobre o tema possui efeito vinculante e deve ser seguida por todos os Tribunais.

Ademais, analisando os julgados da Corte Superior, posterior ao julgamento do STF, percebo que o entendimento não é pela superação da súmula 421, ao contrário, o Tribunal vem confirmando o seu posicionamento, sob o fundamento de que a alteração legislativa não produz qualquer alteração no quadro analisado pela Corte, uma vez que desde o momento da criação da súmula levou-se em consideração a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE
OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional ,então havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a
superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.
2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que
inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC,
é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o
ajuizamento da reclamação.
3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em
consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra
a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante.
Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da
autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não
estando presentes os requisitos para o overruling.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na Rcl. 37830/MS. Primeira Seção. Rel. Min. OG Fernandes. DJe 14.08.2020) Grifei

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA
INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE
NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009)
e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de
12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou
entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios
à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de
direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda
Pública. 2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas
Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009,
que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar
80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC
80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta
Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado
verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e
administrativa do órgão
. Além disso, o custeio de suas atividades
continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual
pertence".3. Recurso Especial provido.” (STJ REsp n.º1827693/AL. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 29.10.2019). Grifei

Assim, com fundamento no artigo 1039 do CPC, não vislumbro razões para alterar a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos das razões acima.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 01/02/2022